Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. EXTENSÃO DE QUORUM. COMPENSAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.1 – Embargos de declaração do agravado. Extensão de quórum. Em agravo de instrumento, a técnica da extensão de quórum (art. 942 do CPC) somente se mostra aplicável quando se trate de matéria de mérito. Não se aplica em cumprimento individual de sentença coletiva. Não se vislumbra nulidade no julgamento.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.3 – Compensação. A Lei Distrital no 117, de 13/07/1990, pecando por imprecisão terminológica, referiu-se à compensação dos aumentos e remuneração concedidos, o que não se confunde com a compensação de que trata o art. 368 e 535, VI, do CPC. Ademais, a compensação de que trata o art. 535, inciso IV, do CPC é a superveniente ao trânsito em julgado. A matéria foi objeto do acórdão embargado, de modo que não há omissão.4 – Prequestionamento. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada.5 – Embargos de declaração do agravante. Honorários advocatícios. É incabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de liquidação de sentença coletiva, pois não há previsão no art. 85 do CPC. Excepcionalmente se admite quando a liquidação ganhe contornos de demanda de alta litigiosidade, situação que não pode ser apreciada neste momento processual, senão por ocasião do encerramento da fase de liquidação.6 – Recursos conhecidos e desprovidos.